Tribunal: TJMT
Processo: 1008242-90.2024.8.11.0006
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008242-90.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[THULIO SANTOS MOTA - CPF: 049.340.071-05 (RECORRENTE), TAYNARA SCATOLIN GONCALVES DA SILVA - CPF: 065.157.631-82 (ADVOGADO), CLEVERSON DE MATOS MODESTO - CPF: 062.035.211-67 (ADVOGADO), NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR SENA registrado(a) civilmente como NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR - CPF: 733.568.591-53 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - CPF: 895.860.779-34 (ADVOGADO), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO), GLAUCO GOMES MADUREIRA - CPF: 223.213.118-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DEPÓSITO EFETUADO MEDIANTE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE AUTO-ATENDIMENTO BANCÁRIO POR ENVELOPE. VALOR COMPENSADO A MENOR. NEGATIVA DE REEMBOLSO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RECONHECIDA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSOS CONHECIDOS DESPROVIDOS.

Trata-se de ação indenizatória em que a parte autora postula indenização por danos morais e materiais sustentando a ocorrência de compensação de valores a menor daquele efetivamente depositado por meio de envelope no caixa eletrônico da instituição financeira Recorrida.

Conforme consignado na origem, a responsabilidade do Recorrido, advém da sua incapacidade de provar que o defeito alegado pelo consumidor não existe ou que decorre de culpa exclusiva da vítima ou de terceiros.

A criação do sistema de depósito por envelopes, mais do que beneficiar o consumidor visa principalmente beneficiar os bancos que cortam gastos ao diminuir pessoal e estrutura física. Não obstante tal constatação, deveria o banco, ao instituir este serviço, cercar-se de todas as medidas possíveis a fim de atestar a lisura do procedimento.

Não restando comprovado nos autos que os fatos aconteceram de forma diversa do noticiado na exordial, a restituição do valor não compensado pela instituição financeira é medida impositiva, tal como reconhecido na origem.

Contudo, com relação ao dano moral, tenho que a situação vivenciada pela parte autora não traduziu violação a direito de sua personalidade. Tampouco lhe causou aborrecimentos, transtornos ou dissabores além daqueles vivenciados pela realidade moderna de uma sociedade de massa.

Ademais, não restou demonstrado a tentativa de resolução na esfera administrativa, nem a negativa quanto a compensação do valor de R$ 1.300,00.

Recursos conhecidos e parcialmente desprovido.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de RECURSOS INOMINADOS intentados contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“[...]

Pelo exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC c/c art. 6o da Lei 9.099/95, opino por JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para:

1)

condenar a reclamada a ressarcir à reclamante o saldo de R$ 1.300.00, (mil e trezentos reais), com incidência de juros de mora a partir da citação válida, nos termos do art. 397, parágrafo único, e art. 405, ambos do CC, bom como correção monetária a partir da data do efetivo prejuízo, conforme Súmula 43 do STJ.

Considerando não haver convenção em contrato da taxa de juros e índice de correção monetária, fixo para os juros de mora a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), conforme art. 406, § 1o, c/c art. 389, ambos do CC, uma vez que aquela taxa contempla tanto os juros moratórios quanto a correção monetária. Em relação à correção monetária, fixo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo, conforme prevê o art. 389, parágrafo único, do CC.

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei no. 9.099/95. [...]”

Em suas razões recursais, a autora-recorrente, pugna pela condenação da Reclamada em danos morais.

Já a ré-recorrente pugna pela reforma da sentença, julgando o feito improcedente.

É o relato do necessário.

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Os lindes do recurso consistem em analisar se houve ou não

falha na prestação de serviço, qual seja efetivação parcial do depósito realizado.

Eis o trecho da sentença recorrida:

“[...]

Mediante análise dos autos, vislumbro que é incontroversa a ocorrência do depósito pelo autor junto ao demandado.

Em que pese a reclamada reportar que o autor efetuou o deposito apenas de R$ 17.800,00 (dezessete mil e oitocentos reais) e que houve o repasse total do valor depositado, não apresenta nenhuma prova acerca do valor realmente depositado, tampouco que solucionou o impasse administrativamente.

Assim, tendo o autor noticiado que efetuou o deposito no caixa eletrônico, no dia 24 de fevereiro de 2021, no valor de R$ 19.100,00 (dezenove mil reais), porém somente foi contabilizado o montante de R$ 17.800,00 (dezessete mil e oitocentos reais), caberia a ré demonstrar a inexistência da falha alegada.

Não tendo a ré desincumbido de seu ônus, entendo pela abusividade da retenção da diferença objurgada pelo autor.

Vale lembrar que, no presente caso, o ônus probatório pertence à instituição financeira, visto que deve ser proporcionando ao consumidor a facilitação de prova de seus direitos (art. 6o, VIII, CDC). [...]

Assim, necessário impor que a parte reclamada promova a devolução do valor relativo a diferença entre o valor depositado pelo reclamante e o montante repassado qual seja, o importe de 1.300,00 (mil e trezentos reais), conforme id. 1615873739.

No que tange aos danos morais, esclareço que a situação vivenciada pela parte autora não traduziu violação a direito de sua personalidade. Tampouco lhe causou aborrecimentos, transtornos ou dissabores além daqueles vivenciados pela realidade moderna de uma sociedade de massa.

Isoladamente, o mero descumprimento do contrato não é capaz de ensejar abalo moral indenizável. Ressalte-se que no caso em análise o autor não trouxe indícios de fatos que demonstrassem especial sofrimento suportado em decorrência da falha na prestação de serviços pelo réu.

Nesse sentido, cabe ressaltar que a situação vivenciada pela autora não resultou em negativação de seu nome no cadastro de inadimplentes nem em qualquer outra situação extraordinária a motivar a indenização pleiteada, muito menos no elevado valor sugerido.

[...]”

A conclusão dada pelo juízo
a quo
deve ser mantida, tendo em vista que a criação do sistema de depósito por envelopes, mais do que beneficiar o consumidor visa principalmente beneficiar os bancos que cortam gastos ao diminuir pessoal e estrutura física. Não obstante tal constatação, deveria o banco, ao instituir este serviço, cercar-se de todas as medidas possíveis a fim de atestar a lisura do procedimento.

Não restando comprovado nos autos que os fatos aconteceram de forma diversa do noticiado na exordial, a restituição do valor não compensado pela instituição financeira é medida impositiva, tal como reconhecido na origem.

Relativo ao dano moral, a rigor, o mero descumprimento do contrato não rende ensejo nesse campo. Contudo, o caso dos autos há um plus a temperar o referido entendimento.

Ademais, não restou demonstrado a tentativa de resolução na esfera administrativa, nem a negativa da instituição financeira quanto a compensação do valor de R$ 1.300,00.

Verifico ainda que a situação vivenciada pela parte autora não resultou em negativação de seu nome no cadastro de inadimplentes nem em qualquer outra situação extraordinária a motivar a indenização pleiteada, muito menos no elevado valor sugerido.

Com relação à atualização monetária, discutida pela instituição financeira, verifico que a aplicação dos juros a partir da data do efetivo prejuízo encontra-se correta, conforme aplicação da Súmula 43 do STJ

Em face do exposto,
CONHEÇO
os recursos interpostos pelas partes e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença prolatada.

Condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a sua execução em relação a autora-recorrente, nos moldes do artigo 98, § 3o, do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2025